Tribunal: TJSP
Processo: 2198909-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de instituição de servidão. Implantação, operação e manutenção de linha de transmissão de energia. Recurso contra a decisão que determinou a produção de laudo pericial definitivo. Irresignação da empresa concessionária. Desacolhimento. Instaurada fase instrutória, com nomeação de perito e apresentação de quesitos pelas partes, a realização de perícia prévia implicaria

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de instituição de servidão. Implantação, operação e manutenção de linha de transmissão de energia. Recurso contra a decisão que determinou a produção de laudo pericial definitivo. Irresignação da empresa concessionária. Desacolhimento. Instaurada fase instrutória, com nomeação de perito e apresentação de quesitos pelas partes, a realização de perícia prévia implicaria em indesejado atraso na prestação jurisdicional. Decisão mantida.
Recurso improvido, com recomendação.